Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020930-16.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. “BIS IN IDEM”. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE UMA QUALIFICADORA NA PENA-BASE. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não ocorre “bis in idem” quando as condutas delitivas atribuídas aos acusados são próprias e diversas daquela imputada em ação penal anterior. 2. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, pode ser mitigado quando o magistrado encontra-se afastado de suas atribuições (convocação, licença, férias, promoção), para que não haja demora na prestação jurisdicional. Ademais, a Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, estabelece que compete aos Juízes de Direito Substitutos substituir e auxiliar os Juízes de Direito e que, quando o fizerem, terão competência plena para funcionar em qualquer processo. 3. Ao operar a desclassificação, a Magistrada de primeiro grau apenas adequou a tipificação penal do crime de estelionato para furto mediante fraude, não alterando, contudo, o contexto fático da infração penal, nem acrescentando à ação penal fatos novos a serem debatidos, razão pela qual não há falar em "mutatio libelli", mas sim em "emendatio libelli". 4. Não há falar em absolvição, pois devidamente comprovado que os réus identificavam potenciais clientes, com valores relevantes em suas contas bancárias, e de posse de seus dados aplicavam a fraude, o furto e a ocultação de capitais: solicitavam uma nova via do cartão de crédito das vítimas, a serem entregues em outras agências bancárias; confeccionavam documentos falsos com os nomes dos correntistas escolhidos e retiravam os cartões nas agências; de posse dos cartões, alteravam senhas, contratavam vultosos empréstimos e subtraíam valores das contas, por meio de saques, transferências e pagamentos de boletos bancários dos bens adquiridos, configurando-se o crime do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas); em seguida, adquiriam veículos de considerável valor de mercado, zero quilômetros, e revendiam imediatamente, chegando a negociá-los antes mesmo de retirá-los das concessionárias, configurando o delito do artigo 1o, “caput”, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) 5. No “modus operandi” dos delitos praticados pela organização criminosa não havia emprego de fraude apta a ludibriar a vontade das vítimas ou das instituições bancárias gestoras de seus capitais, mas sim havia o emprego de fraude na documentação, o que reduzia ou eliminava a vigilância sobre os bens, fazendo com os numerários fossem disponibilizados aos membros do esquema criminoso. Assim, a fraude empregada caracterizou delito de furto qualificado pela fraude, e não estelionato. 6. O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação à infração penal antecedente e se caracteriza pela ocultação e/ou dissimulação da origem dos recursos obtidos por meio desse delito anterior. 7. A aquisição de automóveis de elevado valor, com uso de documentos falsos, de maneira a encobrir a origem dos recursos obtidos ilicitamente em crime anterior, revela a prática de crime de lavagem de capitais e não deve ser considerada, como mero exaurimento da infração penal antecedente (furto mediante fraude e concurso de agentes). 8. Havendo concurso de qualificadoras – como no presente caso, em que os crimes de furto foram praticados mediante fraude e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal) – é possível considerar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena na primeira etapa. 9. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 10. A habitualidade delitiva afasta o reconhecimento da continuidade, pois aquele que pratica crimes de maneira profissional deve receber tratamento mais severo, e não pode ser beneficiado por um instrumento de política criminal criado para ser aplicado ao autor eventual de crimes praticados em sequência. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do CP, para o delito descrito no artigo 171, caput, do CP. b) artigo 71 do Código Penal, defendendo a aplicação das regras previstas no mencionado artigo, verificando-se tratar de delito continuado; c) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento da atipicidade do delito de lavagem de dinheiro; d) artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, indicando afronta ao princípio do juiz natural, da identidade física do juiz, da ampla defesa e do contraditório. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b” acima, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 71 e 171, ambos do Código Penal, 386, inciso IV, e 399, §2o, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Especificamente quanto às indicadas afrontas aos artigos 71 do Código Penal e 399, § 2o, do Código de Processo Penal, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZADA A HABITUALIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). - Na hipótese ora analisada, a instância a quo fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes empregaram ardil para facilitar a prática dos crimes, simulando estar fazendo reparos em bicicleta em via pública, para abordar as vítimas de surpresa. - "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado [...]" (REsp n. 1.501.855/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017). - Havendo a instância a quo, com remissão a dados concretos extraídos dos autos, firmado o juízo de fato de que o agravante praticaria delitos com habitualidade, conclusão que não pode ser afastada nesta via estreita de cognição sumária, não era mesmo hipótese de aplicação do benefício da continuidade delitiva. - Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 624886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2020) (grifou-se). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA n. 7 DO STJ. ART. 619 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser mitigado pelas hipóteses previstas no art. 132 do Código de Processo Civil. 2. No caso, uma vez removido para vara de outra Comarca o Magistrado que presidiu a instrução, não é razoável cogitar que outro designado não possa julgar o processo. 3. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se constata nulidade no acórdão por ausência de motivação, pois o Tribunal de origem, indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em que se fundou, para solucionar cada ponto tido como omisso pela defesa, a teor do art. 381, III, do CPP. Isso porque destacou, minuciosamente, todos os fatos narrados na denúncia, associados às demais provas dos autos, todas em harmonia com a palavra da vítima. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1626106/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020) (grifou-se). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005